Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-36.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014596-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção da Tabela, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ERLITA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.213.811-91 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA – COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – LAUDO MÉDICO E PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONTADOS DA DATA DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Comprovado que a servidora aposentada é portadora de moléstia grave é devida a restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, desde a data de sua aposentadoria.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERLITA ALVES RODRIGUES
em face da sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014596-36.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que requereu a produção de prova pericial para comprovação da data do início da enfermidade, e o feito foi julgado antecipadamente concluindo pela improcedência da ação.

Expõe que para o pagamento retroativo se deve levar em consideração o termo inicial da constatação da doença, e que os documentos acostados demonstram claramente que antes mesmo de passar para a inatividade, em 2013, a apelante já estava acometida pelo câncer.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ou alternativamente, que seja reformada a sentença fixando como termo inicial a data do diagnóstico constante do documento médico
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 86634034.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 93644493).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise da preliminar alegada pela apelante.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa
argumentando que o feito foi julgado antecipadamente sem que a prova pericial requerida para comprovar a data do início da enfermidade fosse realizada.

Expõe que a prova pericial é imprescindível nos casos em que apenas com base em documentos médicos não oficiais o magistrado não entenda pelo direito pleiteado.

Em que pese não conste nos autos o processo administrativo inteiro, é possível verificar o laudo da perícia médica oficial, bem como o laudo médico onde atesta a data de início da enfermidade, sendo desnecessária a produção de prova pericial nesse sentido.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

A apelante sustenta que o pagamento dos valores retroativos deve incidir desde a data do diagnóstico da doença, que segundo o laudo médico encartado aos autos, se deu em agosto de 2013 (ID 86631133), ou seja, quando ainda estava em atividade visto que se aposentou em 15/12/2015 (ID 86631134).

Ocorre que o art. 6º da Lei nº 7.713/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma, vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [Destaquei].

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, concluiu que, além da comprovação de doença constante no rol da Lei 7.713/1988, a isenção depende que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.

3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.

4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS.
IRPF. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. Impossibilidade DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação ao período em que a servidora ainda estava em atividade. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70070660972, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 28/9/2016). [Destaquei].

DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO PORTADOR DE CADIOPATIA GRAVE NÃO APOSENTADO.

O portador de cardiopatia grave não tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus vencimentos no caso em que, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentadoria por invalidez, opte por continuar trabalhando. O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 exige, para que se reconheça o direito à isenção, a presença de dois requisitos cumulativos: que os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; e que a pessoa física seja portadora de uma das doenças ali elencadas. Inexiste, portanto, previsão legal expressa da situação em análise como hipótese de exclusão do crédito tributário, o que se exige em face da regra contida no art. 150, § 6º, da CF. Ademais, o art. 111, II, do CTN determina que seja interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Ressalte-se, ainda, que não se caracteriza qualquer ofensa ao princípio da isonomia em face da comparação da situação do indivíduo aposentado com o que esteja em atividade. Com efeito, há de ser observada a finalidade do benefício, que é diminuir o sacrifício dos definitivamente aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Por fim, deve-se considerar que a parte final do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1988, ao estabelecer que haverá isenção do imposto de renda "mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma", tem por objetivo apenas afastar o risco de tratamento diferenciado entre os inativos. Assim, não são isentos os rendimentos auferidos pelo contribuinte não aposentado em razão de sua atividade, ainda que se trate de pessoa portadora de uma das moléstias ali referidas.
(RMS 31.637-CE, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 5/2/2013).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA –
IRPF
–
ISENÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI N. 6025 – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENO DESPROVIDO.

1. Em 20.4.2020, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6025, proposta pela Procuradoria-Geral da República com o objetivo de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação da Lei n. 11.052/2004, que estabelece a
isenção

do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por acidente de serviço e os percebidos por pessoas acometidas de doenças graves. A ação questionava a validade da limitação desse benefício às pessoas acometidas de doenças graves já aposentadas, pretendendo o reconhecimento desse direito também para aqueles trabalhadores que seguem na ativa, a despeito de portadores das referidas moléstias.

2. O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede a
isenção

do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal a servidores que se encontram na ativa.
(N.U 1014035-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Dessa forma, não é possível conceder o pagamento retroativo desde a data do diagnóstico da doença, uma vez que a servidora ainda se encontrava em atividade, e não há previsão legal para concessão do benefício fiscal a servidores ativos.

Todavia, considerando que a apelante foi aposentada em 15/12/2015 e já era portadora da doença grave prevista no rol da Lei nº 7.713/88, entendo que o pagamento referente à isenção já reconhecida pelo apelado, deva retroagir a data da aposentadoria.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
conforme o artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o apelado ao pagamento retroativo dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, desde a data da aposentadoria da apelante, qual seja, 15/12/2015.

Quanto aos índices de correção e juros,
a atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022